Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-53.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002336-53.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAREN APARECIDA ROLON ROCHA DE JESUS - CPF: 020.552.681-04 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado de nº:
1002336-53.2023.8.11.0007
.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrentes:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Recorrida:
KAREN APARECIDA ROLON ROCHA DE JESUS .

Data do julgamento virtual:
04 a 07/11/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRODUTO NÃO ENTREGUE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conquanto as recorrentes afirmem que não podem ser responsáveis pelo fato ocorrido, verifica-se que toda a transação comercial ocorreu dentro da sua plataforma e no boleto bancário constam seus dados como beneficiário e com autorização do vendedor levantar a quantia paga. Deste modo,
uma vez inserida na cadeia de serviços tidos por defeituosos, se torna responsável solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

No caso dos autos, a recorrida demonstrou que adquiriu uma geladeira Frost Free Brastemp Aço, modelo Inox Freezer 540l, pelo
valor de R$ 4.720,00 (quatro mil, setecentos e vinte reais), contudo, o produto não foi entregue. A recorrida efetuou reclamação, mas não obteve êxito.

3.

Assim, as recorrentes deveriam comprovar que o produto foi entregue na residência da recorrida ou que não recebeu nenhum valor da transação efetuada, ônus do qual
não
se desincumbiram, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

4.

Desse modo, a condenação a título de danos materiais deve ser mantida.

5.

A recorrida teve legítima expectativa de receber o produto dentro do prazo estabelecido em contrato. Assim, conclui-se pela existência de prejuízo extrapatrimonial, diante do completo descaso com a recorrida, que foi submetido a aguardar o prazo para entrega e não o receber. Desse modo, os
transtornos sofridos ultrapassaram os meros dissabores do cotidiano, atingindo a esfera dos direitos da personalidade.

6.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA PELA INTERNET – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatada a falha na prestação de serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo consumidor, e ainda, a inércia da reclamada em atender as reclamações administrativas da reclamante, deve a empresa recorrente reparar os prejuízos de ordem moral sofridos pelo recorrido, independentemente da existência de culpa, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mantém-se o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica, atinentes aos danos morais. (N.U 1000525-74.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

7.

O
quantum
indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

8.

Em se tratando de relação contratual, os juros de mora têm incidência a partir da citação, conforme fixado em sentença.

9.

Recurso conhecido e não provido.

10.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024